Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SEGURANÇA. AGENTE PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (ETAPA ALIMENTAÇÃO). VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO ASSEGURADA APENAS AOS MILITARES DA ATIVA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. INVIABILIDADE. VERBA NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. CARÁTER PERMANENTE ASSEGURADA, INCLUSIVE, AOS INATIVOS. VERBA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (DECRETO-LEI No 2.317/86, ART. 9o). SEGURANÇA. CONCESSÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o regime remuneratório dos militares do Distrito Federal - policiais militares e bombeiros militares -, fazem jus ao pagamento da gratificação natalina, conforme o art. 8o Decreto no 2.317/86, em valor igual aos proventos ou pensões auferidos no mês de dezembro, e, a seu turno, as verbas compreendidas na remuneração dos militares são expressamente pontuadas pelo legislador especial (Lei no 7.289/84, arts. 1o e 53; Lei no 10.486, arts. 1o, 20 e 21)

2. Além da remuneração assim definida, os militares do Distrito Federal fazem jus, além de outras verbas de natureza indenizatória, ao auxílio-alimentação e ao auxílio-moradia, sendo que, quanto àquela parcela, não é assegurada aos servidores inativos, enquanto essa última é assegurada, inclusive, aos militares inativos, denotando seu caráter permanente, e, portanto, integrante da remuneração do militar, a despeito da omissão legislativa havida ao tratar dessa questão (Lei no 10.486/02, arts. 2o, I, “e” e “f”, e 3o, XIII e XIV).

3. Estabelecendo o artigo 6o do Decreto-lei no 2.317/86 -, ao dispor sobre a gratificação de natal -, que será calculada com base de incidência na remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, e dispondo o artigo 9o desse mesmo normativo que, para “efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”, não remanescendo dúvida de que a remuneração compreende, pois, o vencimento básico e as vantagens de caráter permanente, o auxílio-moradia assegurado aos servidores militares, encerrando natureza permanente, pois assegurado inclusive aos servidores inativos, deve ser considerada na base de cálculo da gratificação natalina.

4. A construção segundo a qual o auxílio-moradia é verba de natureza permanente, integrando a remuneração do militar da ativa e inativo, não é infirmada mediante invocação do disposto nos artigos 1o e 53 da Lei no 7.289/84 e nos artigos 1o, 20 e 21 da Lei no 10.486, que dispõem sobre a compreensão da remuneração dos militares do Distrito Federal, à medida em que, consoante orientam as regras de hermenêutica, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma coerente, unitário e harmônico, não podendo um dispositivo ser invocado para restringir o alcance de outro.

5. Ao intérprete, defronte aparente dicotomia de dispositivos normativos, deve valer-se da hermenêutica, e manejar a técnica da interpretação sistemática, cotejando de forma sistemática todos os dispositivos para deles extrair o comando positivado de forma harmônica e coerente, e assim é que, mediante intepretação sistemática dos dispositivos que tratam da matéria, inviável que, tratando-se de verba de natureza permanente, o auxílio-moradia destinado aos militares locais não seja tratado como verba remuneratória, e, portanto, integrante da base de cálculo da gratificação natalina (Lei no 7.289/84, arts. 1o e 53; Lei no 10.486, arts. 1o, 2o, I, “e” e “f”, 3o, XIII e XIV, 20 e 21; Decreto-lei no 2.317/86, arts. 6o e 9o).

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.